Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701188-30.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA DESPACHO Verifica-se que a Secretaria da 2a Turma Recursal recebeu o ofício n. 2028/2024, proveniente da Câmara de Uniformização, comunicando o despacho proferido na reclamação n. 0727741-65.2024.8.07.0000 e requisitando informações dos presentes autos. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal